Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e acolheu a tese recursal subsidiária para condenar apenas uma das apelantes ao pagamento dos encargos sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se haveria omissão no acórdão no que se refere a apreciação da tese recursal subsidiária que defende que, diante da ausência de litígio no processo de inventário, não seria cabível a condenação de qualquer das partes do processo ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser suprida omissão em acórdão, no qual não consta manifestação expressa sobre um dos pedidos recursais constantes nas razões da apelação.
4. O caso concreto não se trata de procedimento de jurisdição voluntária. A propositura da ação de inventário por parte dos herdeiros contra os demais herdeiros decorreu da ausência de consenso quanto à partilha do imóvel deixado pelo autor da herança, o que caracteriza a existência de litígio entre as partes. Portanto, deve ser afastada a tese subsidiária em questão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.